Tribunal: STF
Processo: RE 85445
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
- Serventuário de Justiça. Equiparação dos proventos dos substitutos de Cartório, no exercício do cargo há mais de dez anos, aos vencimentos dos titulares. Revogação da lei estadual, que assim dispôs, pelo Ato complementar nº 30. Incompatibilidade da mencionada vinculação com a Constituição da República, art. 98, parágrafo único. Servidor que somente reuniu os requisitos, para inativar-se, em 1973. Recurso extraordinário conhecido e provido.